Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732907-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, após julgamento de mérito do agravo de instrumento, afastou anterior comando, ordenado por esta Relatoria, de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21). Em suas razões de agravo interno (ID 69385641), o ente público alega que, embora “proferido julgamento de mérito no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21, foram opostos embargos de declaração que ainda aguardam apreciação judicial”. Sustenta que na medida em que não escoado o prazo para o manejo dos recursos especial e extraordinário – pois interrompido pelos referidos embargos de declaração – o sobrestamento da tramitação dos processos que versam sobre o objeto do IRDR deve ser mantido, nos termos do artigo 982, § 5o, do CPC. Requer a reforma da r. decisão para que seja mantida a suspensão do feito até a resolução definitiva do IRDR 21. Contrarrazões pugnando pelo provimento do agravo interno para que seja mantida a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR 21 (ID 70158280) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno, passando ao juízo de retratação. Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, após julgamento de mérito do agravo de instrumento, afastou anterior comando de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21). Transcrevo, para conhecimento da egrégia Turma, decisão que proferi para afastar a suspensão outrora determinada, para o fim de prevalecer o que decidido pelo órgão colegiado e materializado no v. acórdão pretérito de ID 54016038, “verbis”: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do D. F. que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva movido por VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CASTRO, acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, tão somente para reconhecer que o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 a 28 de abril de 1997, bem como para determinar a seguinte metodologia de cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. O recurso foi julgado pelo órgão colegiado, nos termos do v. acórdão de ID 54016038. Por meio da decisão de ID 58761032, determinei a suspensão processual até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21). Aludido IRDR foi julgado pela Câmara de Uniformização em 19/08/2024, cuja respectiva ementa do v. acórdão foi publicada no DJe de 03/10/2024, "in verbis”: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação “inerente” às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido.” Posta a questão nestes termos, não há mais razão para manter a suspensão outrora determinada por essa Relatoria, devendo prevalecer o que decidido pelo órgão colegiado e materializado no v. acórdão pretérito de ID 54016038. Eventual matéria alusiva ao que decidido em sede do aludido IRDR deverá ser submetida ao d. Juízo de origem, da execução, a tempo e modo. Comunique-se. Intimem-se as partes litigantes. Após, arquivem-se.” Conquanto venha me posicionando, nos termos da decisão acima explicitada, pelo prosseguimento dos feitos executivos após a Câmara de Uniformização ter julgado o IRDR 21, impõe reconsiderar tal entendimento à luz do disposto no art. 982, § 5o, do CPC, na medida em que ainda admissível a interposição porvir de recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no IRDR. Nessa esteira, assim como em deferência ao princípio da colegialidade, passo a adotar o entendimento que mantém a suspensão dos processos que versem sobre a questão afetada no incidente, visto cessar a suspensão apenas no caso de não interposição de recurso especial ou extraordinário (art. 982, I e §5o, do CPC), conforme perfilhado pelos membros que compõem esta colenda 7a Turma Cível, e pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a conferir: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR N. 21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública até o julgamento de mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 21 por este Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o caso dos autos se amolda ao incidente de resolução de demandas repetitivas n. 21, que trata sobre a legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual de sentença referente à ação coletiva n. 32.159/97 (PJe n. 0039026-41.1997.8.07.0001). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a agravante não era representada pelo Sindireta/DF na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97, mas, sim, por outro sindicato (Sindfaz/DF), a hipótese vertente diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização (IRDR n. 21). Suspensão do feito que se impõe à luz do que prevê o art. 982, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1937641, 0729077-07.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IRDR 21. SUSPENSÃO. UNIFORMIDADE NAS DECISÕES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mantém-se decisão que suspendeu o curso do processo em atenção à existência do IRDR 21 que visa definir se somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. Dada a amplitude do IRDR 21, a suspensão do cumprimento de sentença individual proposto por integrante da Fundação Educacional do Distrito Federal é medida necessária para que haja uniformidade nas decisões, sobretudo diante do grande número de ações que tratam do mesmo tema. 2. Agravo desprovido.” (Acórdão 1917588, 0724367-41.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO SUSPENSO. IRDR 21 TJDFT. RECONSIDERAÇÃO. 1. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência determinou a suspensão de todos os processos, nos termos do art. 982, I, do CPC, até o julgamento do IRDR 21 TJDFT, cuja tese é a seguinte: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 2. A ilegitimidade é matéria de ordem pública, sendo necessária manter a suspensão do referido processo, em observância ao disposto no art. 1.037 do CPC. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1910004, 0713345-83.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SOBRESTAMENTO. IRDR 21. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUSPENSÃO. VIGENTE. 1. A suspensão determinada em IRDR apenas cessa caso não interposto eventual recurso especial ou extraordinário, em observância ao disposto no art. 982, I e §5o, do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão monocrática que determinou o sobrestamento do julgamento do agravo de instrumento até o julgamento final do IRDR 21, ainda pendente de julgamento de embargos de declaração, observada, para tanto, a interposição ou não de recurso especial ou extraordinário, nos termos do art. 982, §5o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1978726, 0732189-81.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) Do exposto, em sede de reexame do art. 1.021, § 2o, do CPC, realizo o JUÍZO DE RETRATAÇÃO da decisão de ID 67009427, para restabelecer a decisão de ID 58761032, de modo a manter a suspensão processual, nos termos do art. 982, § 5o, do CPC, enquanto admissível a interposição de recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no IRDR 21. P.I. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator